Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732802-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Maria de Fátima Paulino D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704140-78.2021.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se impugnação do DF aos honorários periciais por ser acima do teto previsto na Portaria 101 do E. TJDFT. A parte autora concordou com a proposta de honorários. DECIDO. Não há limitação legal para os honorários periciais. Com efeito, os honorários periciais devem ser fixados em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância aos valores de mercado do trabalho a ser efetuado, os quais estão sempre vinculados à solução direta e eficiente da controvérsia dos autos. Os limites fixados na Portaria 101 aplicam-se apenas e tão somente ao pagamento a ser realizado pelo Estado quando sucumbente a parte beneficiária de gratuidade de justiça. Em caso de alteração da situação financeira da parte ou mesmo em caso de sucumbência da parte não beneficiária de gratuidade de Justiça, os pagamentos deverão ocorrer no valor homologado a título de honorários. Há previsão legal art. 98, §3o do CPC, estabelece a suspensão da exigibilidade dos honorários periciais pelo prazo de cinco anos, contudo, em caso de alteração da situação da parte neste período, mostra-se possível eventual cobrança dos valores excedentes. Assim, não há que se falar em imposição legal de homologação dos valores nos limites da referida portaria. A proposta apresentada consiste em R$ 6.750,00, correspondentes a 27 horas trabalhadas no valor de R$ 250,00 a hora. Da planilha extrai-se inclusão de valores de custos indiretos que não devem ser remunerados pelas partes, visto que devem arcar apenas com a perícia realizada. Além disso, existe a sobreposição de tarefas que se mostram únicas, visto que parte da tarefa descrita no item 1.3 (Cômputo dos resultados, pesquisas técnicas e avaliações, análise da integralidade da documentação técnica apresentada pelas partes) já está contida na tarefa descrita no item 1.4 de elaboração do laudo médico pericial Assim, mostra-se suficiente para conclusão do trabalho o importe de 20 horas, totalizando R$ 5.000,00. ARBITRO os honorários no valor de R$ 5.000,00. Os honorários serão pagos ao final pela parte sucumbente. No caso de sucumbência da parte autora, os honorários serão pagos nos termos da Portaria 101 do e. TJDFT. Intime-se o perito para que informe se aceita o encargo pelo valor homologado e indique data para realização da perícia, a qual deverá ser informada com mínimo de 15 dias de antecedência para ciência inequívoca das partes. Com a realização da perícia, intime-se o perito para apresentação do laudo no prazo de 15 dias úteis. Após, dê-se vistas às partes e voltem-me para decisão.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29902329), em síntese, que o Juízo singular fixou o valor referente aos honorários do perito em patamar superior ao máximo permitido pela Portaria Conjunta no 101/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada com a fixação do valor dos honorários do perito dentro do limite fixado pela aludida norma infralegal. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não é admissível, pois a decisão impugnada apenas fixou o valor referente aos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, o critério relativo ao arbitramento dos honorários do perito. Essa espécie de questão poderá ser objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator